Tribunal: TCU
Processo: 022.074/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4029/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em acatar as razões de justificativas de José Augusto dos Santos Souza, coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins/AM, e em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.074/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Jose Augusto dos Santos Souza (XXX.289.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. recomendar, com base no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde que adote todas as providências necessárias para elucidar os fatos objeto do Processo Administrativo Disciplinar 25000.196943/2018-97, notadamente no que tange à ocorrência e à responsabilidade pelo suposto desaparecimento de documentos arquivados no Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins/AM, necessários aos trabalhos da comissão desse processo disciplinar.